Tribunal: STF
Processo: ARE 1408559
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 34), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 20 e 22 – grifos no original):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO/NOMENCLATURA DE CARGO. DATILOSCOPISTA PARA PAPILOSCOPISTA. LEIS ESTADUAIS N. 10.461/1988 E 14.657/2004. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ADI N. 557-49/TJGO. I- Nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, exigência igualmente prevista no art. 92, inciso II, da Constituição de Goiás. II- É inconstitucional todo provimento que permita ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual foi anteriormente admitido, conforme o enunciado da Súmula Vinculante nº 43, do STF. III- No caso, embora a recorrente afirme que almeja, tão somente, a alteração de nomenclatura de cargos, ela busca, de forma transversa e encobertada, a transposição do cargo de datiloscopista para o cargo de papiloscopista, provimento derivado constitucionalmente vedado, conforme, inclusive, reconhecido na ADIN 557-49, julgada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. IV- Em atenção do § 11 do art. 85 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios/recursais. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVI, e 37, II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O desrespeito ao direito adquirido à nomenclatura do cargo, com efeito, adveio de uma grande confusão por parte do Estado de Goiás (que infelizmente foi corroborada pelo Tribunal estadual no Acordão recorrido): como existe outra carreira de servidores (mais nova, criada pela Lei n. 14.658/2004) com a mesma nomenclatura, supôs se que o pleito da ora Recorrente era de transposição dos Papiloscopistas nos termos da Lei n. 10.461/1988 para a carreira dos Papiloscopistas nos termos da Lei n. 14.658/2004.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo à justificativa de que “não consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral” (eDoc 41).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Observo que não foi apresentada, nos moldes do exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno do Supremo, na redação da Emenda de n. 21/2007, preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em hipótese semelhante, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de outubro de 2019, o Tribunal assentou o não cabimento do recurso excepcional quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em cumprimento implícito ou presumido dessa providência. O acórdão ficou assim resumido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]



    Cito, em caso fronteiriço, o ARE 710.927 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de junho de 2013, de cujo acórdão extraio o fragmento a seguir:



    [...] – A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.



    – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.[...] 



    De outro lado, pontuo que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    Para além disso, colho da decisão impugnada o seguinte trecho elucidativo (eDoc 20 e 22):



    Embora a recorrente argumente que pretende, apenas, a alteração da nomenclatura/denominação de cargos, na verdade, a sua real pretensão é a transposição do cargo de datiloscopista, com base na Lei Estadual n. 10.461/88, que regula o Plano de Classificação de Cargos e Vencimentos dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás, para o cargo de papiloscopista, regulamentado pela Lei Estadual n. 14.657/2004, com qualificação e atribuições distintas. 



    Verifico, bem por isso, que chegar a conclusão pretendida pela recorrente demandaria a interpretação de legislação local – enunciado n. 280 da Súmula/STF –, inviável em sede extraordinária. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator